Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707469-84.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMPLA PRODUTOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA MASSA FALIDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL requerido em face de AMPLA PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA MASSA FALIDA: “Trata-se de pedido de citação por edital formulado pela parte exequente (ID 131971352). É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual INDEFIRO o pleito fazendário. Intime-se o Distrito Federal para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Receita Federal, Junta Comercial, SERASA, eRIDF, etc), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal. Ademais, o Exequente se desincumbiu de juntar, apenas, o resultado da consulta feita pelo SITAF. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. No mais, destaco que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da tentativa frustrada de localização do devedor, ou seja, 25/07/2017 - ID 40478428 (fls.10), conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Indicado o endereço, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa, venham conclusos os autos.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator